Tribunal: TJDFT
Processo: 0015908-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0015908-69.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIGRAIN S.A., FABIANO RICHART APELADO: FABIANO RICHART, MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela embargante MULTIGRAIN S.A. e pelo embargado FABIANO RICHART contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela primeira apelante, afastando o pedido de compensação de créditos e acolhendo em parte a alegação de excesso de execução, para decotar o montante "correspondente à incidência de juros de 12% ao ano pro rata die sobre R$ 907.880,00 (adiantamento), entre 22/1/2015 e 12/6/2015." Os embargos de declaração opostos pelas partes foram rejeitados na decisão de ID 17662228. Apela a embargante MULTIGRAIN S.A. no ID 17662231, alegando, em síntese, ser credora do embargado, pela quantia de R$ 1.729.379,74, devida em razão de cláusula penal pelo inadimplemento de dois outros contratos de venda de produção futura de soja, de no 300002964 e 300003068, objeto de execução em curso no processo no 0031406- 45.2015.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Sustenta que em razão da subsistência de créditos líquidos, certos, exigíveis e recíprocos entre as partes, constituídos por dívidas fungíveis em dinheiro, devem ser julgados de procedentes os embargos à execução, para reconhecer o direito de compensação de créditos, previsto nos arts. 368 e 369 do CC, declarando-se extinta a execução em razão da quitação dos valores cobrados pelo embargado nos autos originários, na qual lhe é devida a quantia de R$ 335.861,35. Defende ser equivocada a apreensão exarada na sentença recorrida, de que teria sido afastada a possibilidade de compensação no julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto no 0009560-35.2016.8.07.0001 ajuizada pela embargante perante a 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Sustenta que naquela demanda não foi afastada a possibilidade de compensação de créditos, tendo sido apenas ressalvada a impossibilidade atual de compensação por estar sendo discutida a responsabilidade pelo pagamento da cláusula penal que a embargante alega lhe ser devida, em ação de rescisão contratual ajuizada pelo embargado (Processo no 0002142- 75.2018.8.07.0001, em trâmite na 11o Vara Cível de Brasília). Aduz que no julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto no 0009560-35.2016.8.07.0001 "não foi emitido qualquer juízo meritório sobre a certeza, liquidez e/ou exigibilidade do crédito da apelante/Multigrain, o qual, até decisão em contrário, é hígido. Tanto o é, que a execução promovida pela apelante/Multigrain em face do apelado/Fabiano cobrando justamente a multa compensatória ainda está em andamento." Tece considerações sobre a culpa da rescisão dos contratos no 300002964 e 300003068, em apuração em outro processo, defendendo que os embargos à execução deveriam permanecer suspensos até o julgamento do Processo no 0002142-75.2018.8.07.0001, em trâmite na 11o Vara Cível de Brasília, de modo a lhe ser assegurado o direito de compensação depois de perenizada a discussão sobre a exigibilidade da cláusula penal que alega lhe favorecer. Defende que o julgamento destes embargos à execução, sem que se aguarde a resolução da ação de rescisão contratual movida pelo embargado, "implica em risco de decisões conflitantes, visto que a improcedência dos embargos implicará no prosseguimento do feito executivo com o levantamento da garantia, sem a conclusão jurídica da culpa pelo inadimplemento e um julgamento sobre a possibilidade de compensação." Tece considerações jurídicas sobre o direito à compensação que entende lhe assistir, assegurando a certeza e exigibilidade dos valores devidos pelo embargado. Defende, ainda, a existência de excesso de execução não reconhecido na sentença, que teria se omitido a apreciar prova juntada aos autos, capaz de demonstrar que o contrato em que se funda a pretensão executiva foi apenas parcialmente cumprido pelo recorrido. Sobre o tema, defende que "a última carga entregue em cumprimento ao contrato no 300007640, em 26/06/2015 pelo caminhão de placa FSG2090, foi dividida para completar em 23.200 quilos o cumprimento integral do referido contrato, e em 8.700 quilos o cumprimento parcial do contrato no 3000003068." Conclui que em razão da entrega parcial dos produtos contratados no contrato no 300007640, a dívida derivada desse instrumento, que fundamenta a execução embargada, seria de R$ 335.861,35 e não o valor de R$ 350.583,66, indicado pelo embargado. Requer, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, argumentando a presença de risco de dano irreparável caso a execução tenha seguimento, possibilitando que o apelado levante valores depositados para garantia do Juízo, o que tronaria improvável eventual ressarcimento. No mérito, requer a reforma da sentença recorrida com o reconhecimento da compensação e extinção do processo de execução, ou, alternativamente, a suspensão do feito até o julgamento de mérito da ação no 0002142-75.2018.8.07.0001 (ação de rescisão) que tramita na 11a Vara Cível de Brasília – DF, com base nos arts. 313, V, 'a' e 55, § 3o, do CPC. Preparo regular no ID 17662232. O embargado FABIANO RICHART interpôs o recurso de apelação de ID 17662237, impugnando a forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais, proporcionalmente ao excesso de execução reconhecido no julgado, impugnando, ainda, o reconhecimento de sucumbência recíproca. Defende que a verba honorária deve ser imputada integralmente à parte embargante, e apurada pelo proveito econômico auferido pela parte embargada, que sucumbiu em parte mínima, de modo que o cálculo deve levar em consideração o valor reconhecido como devido. Por fim, com relação ao excesso de execução reconhecido pela sentença recorrida, defende que a fluência dos juros devidos pela antecipação de capital pela embargante, na expressão de 12% ao ano, deve ser contado apenas até 16 de junho de 2015, data da entrega dos produtos objeto da compra e venda. Preparo regular no ID 17662239. Contrarrazões do embargado no ID 17662242, pelo desprovimento do apelo da embargante A embargada apresentou contrarrazões no ID 17662251, suscitando o não conhecimento do pelo do embargado, por intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento da insurgência. É o relatório. Decido. Passo à análise do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pela embargante, destacando que a pretensão pode ser exercida pela apresentação de pedido antecipado em grau recursal, ou diretamente ao relator do recurso, como disposto no art. 1,012, §3o, I e II, do CPC. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, para a concessão da medida é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, § 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à alegação de compensação, trata-se de forma de pagamento que se opera de pleno direito, nos termos do artigo 368 do Código Civil, se presentes os pressupostos legais. Nesse sentido, confira-se a lição do ilustre civilista Carlos Roberto Gonçalves: “Compensação legal é a que, baseada nos pressupostos exigidos por lei, produz efeitos ispo iure. Independe da vontade das partes e se realiza ainda que uma delas se oponha. No mesmo instante que o segundo crédito é constituído, extinguem-se as duas dívidas. O juiz apenas reconhece, declara sua configuração...”(Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro, 6a Edição, editora Saraiva, pag. 328) Analisando os respectivos requisitos legais, afere-se que para que seja permitida a compensação, é necessária a constatação de crédito recíproco entre as mesmas pessoas, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis, consoante exige expressamente os artigos 368 e 369 do Código Civil. Confiram-se: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. (g.n.) Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Na hipótese em apreço afere-se, ao menos nesta análise preliminar, que os requisitos legais para a compensação não estão presentes, já que não há certeza e exigibilidade do crédito que a embargante alega deter em face do embargado, pois derivados de cláusula penal cuja incidência é objeto de discussão judicial em curso, onde as partes litigam sobre a culpa pela rescisão contratual, sendo que a própria recorrente reconhece que o crédito derivado de multa dos contratos no 300002964 e 300003068 teve exigibilidade suspensa no processo de execução no 0031406- 45.2015.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Assim, abstraída qualquer valoração exauriente sobre o mérito da irresignação exposta pela embargante, não se verifica probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de compensação. Também não se mostra relevante a alegação de excesso de execução, sustentada no recurso de apelação sob o argumento de que o embargado não teria dado cumprimento integral ao contrato que é objeto da presente lide, de no 300007640, pois não logrou entregar os 1.500.000 quilos de soja prometidos à venda. Com efeito, apesar de a recorrente alegar que houve fracionamento de uma das entregas, para que parte do carregamento fosse destinado a satisfação de outro contrato, a apuração dos elementos que instruem os autos denota que a destinação do último carregamento derivado do contrato no no. 300007640 foi cindida, justamente por ter alcançado a entrega de 1.500.000,00 quilos de soja prometidos nesse contrato. Como houve o integral cumprimento desta contratação, parte do ultimo carregamento foi destinado à quitação parcial do contrato no no 300002964 e 300003068. A própria embargante reconhece tal circunstância na petição inicial dos embargos à execução, onde reconhece o cumprimento integral do contrato no 300007640, e alega que estaria sendo cobrado valores pela entrega de excedente aos 1.500.000,00 quilos de soja prometidos à venda. Nesse sentido, dispõe a embargante na inicial: "Estritamente 1.500.000 quilos de soja foram entregues em cumprimento ao contrato no 300007640. O excedente à esta quantidade foi alocado para cumprimento parcial dos contratos no 300002964 e no 300003068, conforme narrados nos fatos." (17662129 - Pág. 7) Assim, pelo que se apura nessa análise prefacial, houve o cumprimento integral do contrato no 300007640, e a execução visa o pagamento pelo fornecimento dos 1.500.000,00 quilos de soja previsto nessa contratação, de modo que não se vislumbra, prima facie, o excesso de execução alegado no apelo. Nesse contexto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso que justifique a concessão da pretensão liminar vindicada, razão pela qual, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator